Tribunal: TJSP
Processo: 2263552-18.2023.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Ação rescisória – Ação de improbidade administrativa – Decisão que se pretende rescindir que reconheceu a prática de atos ímprobos pelo autor e o condenou nas sanções previstas na Lei no 8.429/1992 – Alegação de ofensa a coisa julgada, violação manifesta a norma jurídica e erro de fato, nos termos do artigo 966, incisos IV, V e VIII, do Código de Processo Civil – Inocorrência – Mero

Ementa:
Ação rescisória – Ação de improbidade administrativa – Decisão que se pretende rescindir que reconheceu a prática de atos ímprobos pelo autor e o condenou nas sanções previstas na Lei no 8.429/1992 – Alegação de ofensa a coisa julgada, violação manifesta a norma jurídica e erro de fato, nos termos do artigo 966, incisos IV, V e VIII, do Código de Processo Civil – Inocorrência – Mero inconformismo com a justiça da decisão – Via rescisória utilizada com nítido intuito de sucedâneo recursal – Ação julgada improcedente com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.